Tribunal: TJDFT
Processo: 0721600-87.2021.8.07.0015
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721600-87.2021.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONARDO NERES CAMPOS DE MIRANDA, BELVEDERE PRIME CONSTRUÇÕES SPE APELADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Ouça-se a d. Procuradoria de Justiça acerca do documento de ID 44858674, devendo ofertar o pronunciamento sobre o mérito da presente demanda. Após, retornem-me os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator